Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-09.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES – Antena de transmissão – Serviço móvel – Em função de multa oposta pela municipalidade de Ferraz de Vasconcelos, à guisa de falta de autorização, a locadora afirmou acordo com ela para quitação, em parcelas, do valor devido e ingressou em juízo com pleito para devolução das importâncias pagas, considerando a existência de

Ementa:
LOCAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES – Antena de transmissão – Serviço móvel – Em função de multa oposta pela municipalidade de Ferraz de Vasconcelos, à guisa de falta de autorização, a locadora afirmou acordo com ela para quitação, em parcelas, do valor devido e ingressou em juízo com pleito para devolução das importâncias pagas, considerando a existência de cláusula contratual que obrigava a Telefônica, locatária, à obtenção das licenças e autorizações necessárias à instalação da antena – O pedido foi acolhido em sentença, ora ferida por apelação – Comprovação de que a recorrente detém autorização da Anatel para a licença de funcionamento da estação – Inconstitucionalidade da leis municipais baixadas sobre o tema já proclamada em precedentes jurisprudenciais – Prevalência do tema 1235 do STF, ao estabelecer que é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição Federal) – Multa imposta pela municipalidade que não seria devida, cabendo à locadora contestá-la – Sentença reformada – Recurso provido.